Tribunal: CARF
Processo: 10315.721322/2019-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO HENRIQUE SALES PARADA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10315.721322/2019-14
ACÓRDÃO
2401-012.361 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICÍPIO DE JARDIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
DE
MUNICÍPIO.
FUNDO
DE
PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. RETENÇÃO CORRENTE. VALORES
DECLARADOS EM GFIP.
O valor mensal das obrigações previdenciárias correntes retidas das cotas
do FPM é apurado com base na respectiva GFIP declarada pelo Município.
As contribuições previdenciárias devidas não declaradas em GFIP e exigidas
posteriormente após procedimento de auditoria não são retidas das cotas
do FPM.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE DO PROCEDIMENTO FISCAL. VÍCIOS NO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL (MPF). SÚMULA CARF No 171.
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta
a nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975,
de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2025.

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.361 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721322/2019-14
2
Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Elisa Santos Coelho Sarto, Jose
Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Leonardo Nunez Campos, Marcio Henrique Sales Parada,
Matheus Soares Leite e Miriam Denise Xavier (Presidente).

RELATÓRIO
Em desfavor do contribuinte recorrente foram lavrados Autos de Infração relativos
a:
a) Contribuição de risco ambiental/aposentadoria especial, no valor de R$
31.742,72;
b) Contribuição Patronal – contribuição da empresa/empregador, no valor de R$
1.452.051,32;
c) Contribuição dos segurados, no valor de R$ 459.935,55;
d) Contribuição de terceiros SEST/SENAT, nos valores, respectivamente, de R$
6.275,22 e R$ 4.183,46.
Todos os lançamentos foram acompanhados de juros de mora e multa de ofício de
75%, conforme demonstrativo de fls. 9 a 12, 20, 21, 27 e 28, relativos ao período de apuração
01/2015 a 12/2016.
No relatório fiscal de fls. 33, narra a autoridade fiscal que foram lançadas
contribuições previdenciárias devidas pelos segurados e destinadas à Seguridade Social, “não
declaradas em GFIP” nem recolhidas, incidentes sobre os valores das remunerações pagas e ou
creditadas a contribuintes individuais. Diz que foram lançadas ainda contribuições previdenciárias
devidas pela empresa também “não declaradas em GFIP” nem recolhidas. Foram também
lançadas contribuições destinadas a outras entidades ou fundos (SEST/SENAT).
Foram anexadas planilhas com os valores de bases de cálculo nas folhas 36 e
seguintes.
Regularmente cientificado do procedimento fiscal, o contribuinte apresentou
impugnação ao lançamento (fl. 179), onde transcreve o artigo 14-D da Lei no 10.522, de 2002. Diz
que a Receita Federal do Brasil reteve do Município, por estimativa, os valores não declarados e
Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.361 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721322/2019-14
3
não recolhidos em GFIP, nas quantias repassadas a título de Fundo de participação dos Municípios
– FPM. Conclui que o auditor fiscal “não levou em consideração e nem tampouco demonstrou no
Auto os valores pagos e retidos. Assim sendo, está cobrando valores devidamente pagos e
aplicando sobre estes multa e juros indevidamente” (fl. 181). Assim pediu a nulidade e/ou
improcedência de todo o auto de infração.
A impugnação foi analisada pela DRJ/CTA (Curitiba), nas folhas 241 e seguintes. A
autoridade recorrida assim ementou sua decisão:
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE MUNICÍPIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS
MUNICÍPIOS. RETENÇÃO CORRENTE. VALORES DECLARADOS EM GFIP.
O valor mensal das obrigações previdenciárias correntes a serem retidos das cotas
do FPM é apurado com base na respectiva GFIP declarada pelo Município, sendo
que as contribuições previdenciárias devidas não declaradas em GFIP não são
retidas das cotas do FPM.

O voto da 1a instância sustenta que (fl. 243):
(...) embora haja previsão no art. 24 da Portaria Conjunta PGFN / RFB no 15/2009
de os valores das obrigações previdenciárias correntes posteriores à formalização
de parcelamento serem retidos das cotas do FPM, o §1o do mesmo artigo
determina que o valor mensal das obrigações previdenciárias correntes será
apurado com base na respectiva GFIP.
Art. 24. O valor das obrigações previdenciárias correntes posteriores à
formalização do parcelamento será, obrigatoriamente, retido das cotas do FPE ou
do FPM do mês seguinte ao das respectivas obrigações.
§ 1o O valor mensal das obrigações previdenciárias correntes, para efeito deste
artigo, será apurado com base na respectiva GFIP.
No mesmo sentido, é o que consta do parágrafo único do art. 14-D da Lei no
10.522/02, apontado pela impugnante, que determina que seja retido do FPM.

A impugnação foi considerada improcedente e o crédito tributário mantido.
Regularmente cientificado da decisão de 1a instância em 29/03/2021, conforme
Aviso de Recebimento na fl. 252, o contribuinte apresentou recurso voluntário em 20/04/2021
(doc. fl. 255) anexado às folhas 257 e seguintes.

Em sede de recurso declina, em suma, as seguintes razões:
a) Preliminarmente, nulidade dos autos por falta de mandado de procedimento
fiscal (MPF) e consequente impedimento do agente fiscal;
b) No mérito, diz que a RFB fez descontos mensais por estimativa dos valores
previdenciários devidos. É novamente transcrito o artigo 14-D da Lei no 10.522,
de 2002, destacando-se o parágrafo único;
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.361 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721322/2019-14
4
c) Diz que o auditor fiscal não levou em consideração os valores pagos por
retenção e não os confrontou nem os demonstrou no referido processo.
d) Transcreve jurisprudência federal.
PEDE provimento de seu recurso para se decidir pela insubsistência do auto de
infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcio Henrique Sales Parada, Relator
Admissibilidade.
O recurso é tempestivo e, atendidas as demais formalidades legais, dele tomo
conhecimento.
Preliminarmente.
As alegações de nulidade do procedimento fiscal decorrentes de vícios na emissão e
prorrogação de Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) não foram arguidas em sede de
impugnação, o que as tornaria preclusas, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Entretanto, como esse tema é recorrente neste Conselho, sendo inclusive matéria
de Súmula que se aplica de forma vinculante, assim resolve-se a questão:
SÚMULA CARF No 171
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Irregularidade na emissão, alteração ou prorrogação do MPF não acarreta a
nulidade do lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Não há, portanto, nulidade por vícios na emissão ou prorrogação do MPF.
Mérito.

Assim como já fizera em 1a instância, o contribuinte (Município) sustenta que houve
retenção de valores nas parcelas do FPM anexando telas onde faz destacar rubricas “RFB-PREV-OB
COR” e “RFB-PREV-OB- DEV” com valores lançados a débito (fls. 273 e ss.)

É possível reconhecer que valores retidos do FPM, nos termos do artigo 14-D da Lei
no 10.522/2002, fossem considerados no lançamento fiscal, desde que houvesse comprovação
documental da retenção e da vinculação ao débito em questão. O recurso, contudo, não faz essa
demonstração.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.361 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721322/2019-14
5
Na fl. 33 (Relatório dos autos de infração) a autoridade fiscal diz que “...tudo
conforme o apurado através dos resumos das folhas de pagamento em confronto com os dados da
GFIP...”. Na folha 34, diz que: “Vale ressaltar que como o contribuinte deixou de informar em GFIP
créditos seus decorrentes de pagamento de salário maternidade e salário família, descontamos
tais valores conforme planilha...”.
Ou seja, houve a apresentação de GFIP e os valores ali declarados foram
considerados tanto para a apuração de diferenças a maior não declaradas quanto para o desconto
de créditos devidos ao contribuinte.

Isso tudo em 2019, no período em que transcorreu a ação fiscal, iniciada em
07/03/2019 (Termo de Início, mencionado no relatório de fl. 33) e que culminou com a lavratura
de autos de infração em 30/05/2019.

Portanto, os valores constituídos pelas autuações que aqui se discute não podem
ter sido considerados nas rubricas que o contribuinte pretende, com descontos em 2015 e 2016,
que aparecem nos documentos de folhas 271 e seguintes.

Os valores destes autos de infração nem estavam anteriormente parcelados nem
eram valores “correntes” extraídos de GFIP em 2015 e 2016.

Assim, não se aplica o parágrafo único do artigo 14-D, da Lei no 10.522 de 2001, pois
o valor das obrigações previdenciárias correntes fora apurado com base na respectiva GFIP, que
não continha os valores suplementares lançados nestes autos de infração de 2019.

Uma das jurisprudências colacionadas pelo próprio recorrente contém que uma
“concreta fiscalização ulterior” pode revelar dissonância entre GFIP e reais “obrigações
previdenciárias correntes”, demandando a cobrança “pelos meios e modos usuais”. É o caso.

As parcelas que tenham sido descontadas do FPM em 2015 e 2016, portanto, não
incluem nem podem considerar os valores aqui constituídos por estes autos de infração de 2019,
em debate.
Já decidiu esta Turma no Acórdão 2401-011.318, na sessão de 09 de agosto de
2023, que:

DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DE MUNICÍPIOS. Termo assinado de parcelamento,
com base na Lei n° 12.810/13, onde constava expressamente a autorização ao
INSS para que efetuasse a retenção diretamente no Fundo de Participação dos
Municípios, dos valores correspondentes às suas obrigações previdenciárias
correntes, não exime à Prefeitura do recolhimento daquelas contribuições. Isso
porque os parágrafos 10 e 12 incluídos ao art. 38 da Lei 8.212/1991 pela MP
2.187-13/2001, dispõem que a retenção decorre de inadimplemento de débitos
vencidos ou de prestações de parcelamento. Assim, por óbvio que se os
lançamentos não estavam constituídos à época dos fatos geradores, não podem
ser descontados pela Previdência. (destaquei)

Correto o entendimento do Julgador de 1a instância, quando disse (fl. 244):
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.361 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10315.721322/2019-14
6
No caso, o que se verifica é que somente após ação fiscal realizada em 2019 é que
se constatou que houve falta de informação em GFIP de alguns dos fatos
geradores devidos pelo Município no período de 2015 e 2016, portanto, não se
sustenta a alegação da defesa de que os valores apurados no presente auto de
infração já teriam sido incluídos quando houve a retenção do FPM nos anos de
2015 e 2016.
(...)
Logo, não há como acatar a alegação da autuada, uma vez que os valores
lançados pela fiscalização se referem a valores não declarados em GFIP, nesta
hipótese, não estariam compreendidos nas retenções efetuadas do FPM.

Conclusão

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Marcio Henrique Sales Parada

Fl. 446
DF CARF MF
Original